Tribunal: TJMT
Processo: 1010168-55.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Recurso de inominado no 1010168-55.2019.8.11.0015
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ESTRELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.
Recorrido: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.
Data do Julgamento: 19/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98 - TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA - DIVERGÊNCIA DE DADOS NA GUIA FLORESTAL - RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A preliminar de prescrição não merece acolhimento, pois, no caso, não se discute a execução da multa, mas sim anulação do ato de infração.
2. Caberia a recorrente comprovar minimamente a tese de que não tinha ingerência sobre os atos da empresa e que por tal motivo não tinha conhecimento do ilícito praticado no transporte da madeira, o que não ocorreu no caso em apreço.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010168-55.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 04.844.233/0001-21 (RECORRENTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98 - TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA - DIVERGÊNCIA DE DADOS NA GUIA FLORESTAL -
RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A preliminar de prescrição não merece acolhimento, pois, no caso, não se discute a execução da multa, mas sim anulação do ato de infração.

2.

Caberia a recorrente comprovar minimamente a tese de que não tinha ingerência sobre os atos da empresa e que por tal motivo não tinha conhecimento do ilícito praticado no transporte da madeira, o que não ocorreu no caso em apreço.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020